Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TEMA 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADO. PASEP. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte Tese 1150 i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada tem ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.
3. Não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos da parte autora devem ser julgados improcedentes, não havendo qualquer reparo a se fazer na Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.